Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-15.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (RECORRENTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), MATHEUS NARDIN ENGLER DE ALMEIDA - CPF: 052.937.611-37 (RECORRIDO), FILIPE MENEGUETI - CPF: 032.918.441-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010117-15.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

18/04/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Recorrido:

MATHEUS NARDIN ENGLER DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA CABALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OBSERVÂNCIA DE DISTÂNCIA SEGURA FRONTAL DO VEÍCULO A FRENTE. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
Trata-se de ação interposta por Matheus Nardin Engler de Almeida pleiteando indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito em que o condutor do ônibus da empresa reclamada colidiu na traseira do veículo que estava conduzindo no dia 05/03/2021 na Avenida Filinto Muller, cidade de Várzea Grande.

2.
Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a culpa do motorista que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente a sua frente é presumida, sendo a presunção juris tantum, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado.

3.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O reexame de
fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4.
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes. 3. Agravo não provido.(AgRg no AREsp 517.346/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

5.
No caso ora em análise, a despeito dos argumentos do Recorrente, a sua culpa presumida não restou elidida de forma satisfatória, cabal e extreme de dúvidas. Isto porque, i
nexiste comprovação segura de que o condutor, que trafegava à frente do demandado, tenha freado de forma imotivada e brusca o veículo que conduzia. De qualquer sorte, incumbia ao reclamado manter a distância necessária e segura, o que certamente poderia ter evitado a colisão.

6.
O ônus de comprovar que guardava distância segura e que, ainda assim, não logrou evitar a colisão, recai unicamente sobre a parte Recorrente, do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

7.
Logo, a prova dos autos e as circunstâncias em que ocorreu o sinistro conduzem à inferência de que o motorista Recorrente também desrespeitou a legislação de trânsito, em especial o artigo 28 do CTB: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. E mais, o art. 29, II, do CTB, preceitua:
“o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”.

8.
Portanto, impositiva a manutenção da sentença que reconheceu a culpa para a ocorrência do acidente em face da parte Recorrente e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais tão somente para condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados pelo autor e materializados no valor do menor orçamento apresentado correspondente ao montante de R$ 8.859,15 (oito mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos).

9.
A despeito da ocorrência do acidente e a culpa reconhecida, a situação não tem o condão de transpor a barreira do dissabor cotidiano, pois ausente lesão corporal de qualquer tipo, limitando-se os danos aos materiais, o qual foi regularmente reconhecido pelo juízo a quo.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023